Tribunal: TJMT
Processo: 1026548-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026548-12.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RITA HELENA PEDROSO DA SILVA - CPF: 304.440.711-72 (EMBARGANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA – VÍCIO DE OMISSÃO - INOBSERVADO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Não cumpre ao julgador fazer expressa menção a todos os dispositivos legais que a parte entende violados, estando apenas obrigado a motivar sua decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, interposto por RITA HELENA PEDROSO em face da decisão colegiada, desta Câmara, que por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que era
a condenação do Requerido – ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de horas extraordinárias na proporção de 33,33% jornada sem prejuízo da gratificação de função FDE, bem como ao pagamento de dano moral.

Irresignado, aduz
o Embargante que
,
o Acordão foi omisso sobre a aplicação do principio da isonomia pleiteado no item 2.4 das razões de apelação, intitulado “Da Ofensa à Dignidade da Pessoa Humana”, e também no item 2.3 da Inicial, “Do Tratamento Diferenciado”

A Embargante reivindicou a aplicação do princípio da isonomia, juntando aos Autos os comprovantes oficiais de que o subsídio proporcional a 40 horas é pago a alguns profissionais e negado a outros que estão sob a mesma condição jurídica, posto que ocupantes do mesmo cargo público.

Arguiu-se ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial apontando que a majoração da carga horária sem a contraprestação no subsidio ofende o artigo 7o, inciso VI da Constituição Federal. A Embargante ainda fundamentou seus pedidos na aplicabilidade do Tema 514 do STF que foi objeto de ementa do recurso de Apelação.

Alegou que o Acórdão foi omisso, sendo imperativa sua correção para que enfrente diretamente a causa de pedir desta demanda, qual seja o §2o do artigo 39 da lei complementar estadual 050/98.

E ainda que, em contradição com as razões de decidir, o Acórdão informou o subsídio da Embargante recebido em dois meses diferentes, quais sejam, janeiro, sem o recebimento da gratificação da função, e fevereiro, com recebimento da gratificação, dos holerites de 2014, e que nos dois meses apontados, o subsídio foi exatamente o mesmo: R$ 3.671,86 (três mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos), não obstante a Embargante ter trabalhado 10 horas a mais semanalmente no mês de fevereiro, quando em exercício da função de coordenadora.

Ao final, em conclusão, requer o recebimento do presente Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada relativa aos dois pontos omissos, quais sejam: • disposição expressa do § 2o do artigo 39 da lei complementar estadual 050/98; • tratamento diferenciado de servidores ocupantes do mesmo cargo público.

Contrarrazões requerendo o desprovimento dos Embargos de Declaração (ID 94078964).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Rita Helena Pedroso contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, e ratificou a sentença, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, qual seja,
a condenação do Requerido – ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de horas extraordinárias na proporção de 33,33% jornada sem prejuízo da gratificação de função FDE, bem como ao pagamento de dano moral
.

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Da análise do acórdão, não vislumbro os vícios aventados pelo embargante, uma vez que a matéria foi suficientemente debatida, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A título de reforçar o entendimento já exposto no voto questionado, repito:

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, que regulamenta o exercício da função de confiança, efetuado pelo profissional da educação básica, acerca da jornada de trabalho, dispõe:

Art. 3o A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de:

I - 03 (três) cargos de carreira, de provimento efetivo:

a) Professor - composto das atribuições e atividades descritas no § 4o do art. 5o desta lei complementar;

b) Técnico Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9o desta lei complementar;

c) Apoio Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9o desta lei complementar;

II - 04 (quatro) funções de dedicação exclusiva:

a) Diretor de unidade escolar (...)

b) Coordenador pedagógico (...)

c) Assessor pedagógico (...)

d) Secretário Escolar (...)

O art. 39, da LC n.o 50/98, com a redação dada pela LC n.o 206/2004, estabelece ao servidor público estadual que exerce Função de Dedicação Exclusiva o direito ao recebimento de gratificação especial.

Também disciplinou uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais em razão da natureza exclusiva do cargo, havendo, inclusive, impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada, ex vi:

Art. 39 - Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Nova redação dada pela LC 206/04).

§ 1o - O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus
ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio
, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar. (Acrescentado pela LC 206/04).

§ 2o O subsídio do servidor contratado na situação especial prevista no § 2o do art. 3o desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguinte: (...)

Denota-se da norma estadual que aos profissionais que exercem o cargo de coordenador de unidade escolar será atribuído o regime de dedicação exclusiva, o qual se exige a jornada de trabalho de 40 horas semanais; e, desse modo, já recebem a devida verba de representação no percentual previsto em lei sobre o seu vencimento base durante o período que exercer tal função.

Diante dos holerites anexados pela Apelante, vislumbra-se que ele recebeu sobre o subsídio um percentual em razão do cargo de confiança que exerceu.

Senão vejamos:

- Holerite do mês de janeiro de 2014 – Cargo: Professor de Educação Básica e sem função (ID 61395967 - Pág. 1), recebeu o subsídio no valor de R$ 3.671,86 (três mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos).

- Holerite do mês de fevereiro de 2014 – Cargo: Professor de Educação Básica e na função de Coordenador Pedagógico (ID 61395967 - Pág. 2) – auferiu o subsídio de R$ 3.671,86 (três mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos), bem como a verba da função de dedicação exclusiva na quantia de R$ 746,22 (setecentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Neste contexto, está inconteste nos autos que não houve alteração da jornada de carreira e sim nomeação para o exercício de função de confiança, com atribuições, remuneração e cargas horárias exímias, portanto, não há que se falar em pagamento de hora extra.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o servidor municipal, no exercício do cargo que ocupa, recebe vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, não pode pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas está sendo remunerado, nos termos da Lei regulamentadora, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras. (TJMT, N.U 1022730-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Quanto ao pedido de danos morais a pretensão da parte autora não merece prosperar, pois não houve ato lesivo do Estado capaz de atingir o direito da personalidade, lesão à honra ou violação da dignidade humana.

No mais, denota-se que as razões aduzidas neste recurso reproduzem os mesmos argumentos já deduzidos pela requerente, ora embargante, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão.

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade ou contradição,
presumindo-se o mero inconformismo com a decisão já proferida,
não havendo que se falar em retificação da decisão questionada.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022